Tribunal: STF
Processo: ARE 1529150
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO DO ENTE ESTADUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ANULAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA COMPLEMENTAR DE ICMS EM VIRTUDE DE DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA DE COMBUSTÍVEIS VENDIDOS POR DISTRIBUIDORA. TRIBUTAÇÃO INDEVIDA. MERCADORIA VOLÁTIL POR NATUREZA. AUSÊNCIA DE NOVO FATO GERADOR DE TRIBUTO. DIREITO À COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO A MAIOR. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE ACORDO COM O ART. 65, § 3º, DO RICMS, COM A REDADA DADA PELA LEI ESTADUAL N.º 9.884/2012. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO E RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE QUASE TODO O AUTO DE INFRAÇÃO. ENTE PÚBLICO QUE SUCUMBIU EM PARTE MÁXIMA. DEVER DE ARCAR COM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PLEITO DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ELEVADO PROVEITO ECONÔMICO, EQUIVALENTE AO DÉBITO TRIBUTÁRIO PELO QUAL A PARTE DEIXARÁ DE SER DEVEDORA. ARBITRAMENTO CONFORME COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.076). NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROVIMENTO DO APELO. APELAÇÃO DA PROMOVENTE. COBRANÇA DE ICMS NA OPERAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. PRETENSÃO DE CREDITAMENTO DO ICMS INCIDENTE NAS OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS SUJEITAS AO DIFERIMENTO DO IMPOSTO. DIREITO NÃO GARANTIDO À DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL. OBRIGAÇÃO IMPUTADA À REFINARIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.



    1. A expansão volumétrica de combustíveis líquidos decorrente de aumento de temperatura não configura novo fato gerador alheio à antecipação de recolhimento da refinaria, porquanto não se está diante de uma nova operação tributável, é dizer, de nova entrada ou saída intermediária não considerada para o cálculo do imposto antecipado, e sim de variação natural de uma mercadoria volátil por natureza.



    2. O art. 10 da Lei Complementar n.º 87/1996 (Lei Kandir), assegura ao contribuinte substituído o direito à restituição do imposto pago por força da substituição tributária, correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar, prevendo, em seu § 1º, o direito do contribuinte ao creditamento.



    3. As distribuidoras de combustíveis não têm direito ao creditamento do ICMS incidente nas operações de circulação de mercadorias sujeitas ao diferimento do imposto, ainda que se verifique a entrada de mercadorias no estabelecimento, justamente porque o dever de recolhimento do tributo é atribuído exclusivamente às refinarias, cabendo à distribuidora, unicamente, informar a operação à refinaria para que esta, então, repasse o valor respectivo ao Ente Estatal de origem do combustível adquirido, deduzindo o respectivo montante, por consequência, do Estado ao qual originariamente havia sido repassado o valor total do ICMS relativo à substituição tributária para frente.



    4. De acordo com a disposição trazida no art. 65, § 3º, da Lei Estadual n.º 6.379/1996 (RICMS), com a redação dada pela vigência da Lei Estadual n.º 9.884/2012, a restituição de tributos estaduais será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, ou qualquer outro índice que vier substituí-la, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da restituição, acrescidos de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.



    5. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do parágrafo único, do art. 86, do Código de Processo Civil.



    6. O § 3º do art. 85, do Código de Processo Civil, impõe a fixação dos honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte em observância aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º, do mesmo dispositivo legal, bem como dos percentuais previstos em seus incisos I a V, sendo que, quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido estiver acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, a verba honorária deve ser arbitrada entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento).



    7. O Superior Tribunal de Justiça, no recente julgado do Tema n.º 1.076, submetido ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, fixou as teses de que: i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. ICMS. Aumento do volume de combustível em razão da variação de temperatura. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1237219-AgR/MS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/03/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. ICMS. Aumento do volume de combustível em razão da variação de temperatura. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.204.470-AgR/MS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/09/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Aumento do volume de combustível em razão da variação de temperatura. Revolvimento de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, cujo exame é inviável em sede extraordinária. 2. Para acolher a pretensão recursal e superar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional. Eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 710.199-AgR/GO, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/06/2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente